Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702382-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR JOSE DE VASCONCELOS GROSSI, MURILO DE VASCONCELOS GROSSI, VALERIANA GROSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR JOSÉ VASCONCELOS E OUTROS, contra a decisão interlocutória que, em sede de ação declaração de nulidade de lançamento tributário c/c pedido de antecipação de tutela (autos 0711794-87.2019.8.07.0018), proposta pelos agravantes, manteve a decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD. Em suas razões recursais (ID 14082134, p.1-11), os agravantes alegam que são herdeiros do espólio de José Gerardo Grossi e no processo de arrolamento sumário (autos 0722555-68.2018.8.07.0001) foi homologada, por sentença, a partilha consensual dos bens pelos herdeiros. Aduz que a referida sentença, datada de 24.06.2019, além de realizar a homologação da partilha, também: a)declarou a desnecessidade de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD para a realização da homologação da partilha; b) determinou a expedição do formal de partilha após o trânsito em julgado da referida Sentença; e c) determinou a intimação da Fazenda Pública para que — após o trânsito em julgado — realizasse, em procedimento próprio, o lançamento do ITCMD após a expedição do formal de partilha. Diz que com o processo de arrolamento ainda em curso, foram emitidos pela Fazenda Pública boletos referentes ao pagamento do ITCMD, com vencimento para o dia 28.06.2019, antes do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 04.07.2019, e da expedição do formal de partilha (29.07.2019). Afirmam que ajuizaram ação, com pedido de tutela de urgência, para anular o lançamento do ITCMD, uma vez que a multa e os juros de mora acrescidos ao valor do imposto são completamente indevidos, uma vez que o lançamento administrativo só pode ocorrer após a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha e dos alvarás (art. 659 do CPC). Por fim, requerem a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que seja declarada a suspensão do lançamento tributário relativos ao ITCMD, juros e multas incidentes, lançados contra os três agravantes. Preparo recolhido (ID 14082137). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 932, inciso II, o recurso não será conhecido, por decisão monocrática, caso seja inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso dos autos. Senão vejamos. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até a pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Consoante relatado, os agravantes ajuizaram ação, com pedido de tutela de urgência, buscando anular a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, argumentando, em síntese, que o lançamento do referido tributo pelo fisco ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha consensual dos bens pelos herdeiros. O pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário foi apreciado pelo Magistrado a quo e indeferido em decisão proferida em 28/11/2019, cujo inteiro teor transcrevo: “Trata-se de ação de declaração de nulidade de lançamento tributário proposta por VITOR JOSÉ DE VASCONCELOS GROSSI e OUTROS contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alegam que são herdeiros legítimos do falecido JOSÉ GERARDO GROSSI, cujos bens foram arrolados em processo que tramitou na 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Afirmam que o processo de arrolamento e partilha foi consensual, tendo sido homologado em 24/06/2019, com determinação para expedição do formal de partilha e intimação da Fazenda Pública para, em procedimento próprio, realizar o lançamento do ITCMD. Argumentam que o lançamento do imposto ocorreu ainda com o processo em curso, com vencimento para 28/06/2019, embora a sentença tenha transitado em julgado apenas em 04/07/2019. Por isso, pretendem anular o lançamento do ITCMD, porque o marco temporal teria sido ignorado pela Fazenda Pública. Por isso, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Decido. O pedido de tutela provisória de urgência deve ser indeferido, uma vez que não há elementos mínimos capazes de evidenciar a alegada probabilidade do suposto direito dos autores, como exige o artigo 300 do CPC. De acordo com o Código Tributário Nacional, quando, no mundo concreto se apresentar a situação fática definida em lei como fato gerador de determinado tributo, nasce a obrigação tributária. O fato gerador do ITCMD é a transmissão, por morte ou doação (no caso em debate – causa mortis), de quaisquer bens ou direitos. Portanto, se no mundo dos fatos, houver a transmissão de bens ou direitos em decorrência de morte (situação fática definida em lei), nasce a obrigação tributária. Na sucessão causa mortis, o fato ocorre no momento da abertura da sucessão (art. 1.784 do CC), momento exato que define a legislação aplicável para o lançamento deste tributo. Evidenciado o fato gerador, será definido o montante do tributo, o devedor (contribuinte ou responsável) e o prazo para pagamento. Tal ocorre por meio do lançamento, procedimento administrativo que verificará se houve a transmissão de bens e direitos, calculará o montante do tributo, identificará o sujeito passivo e, se o caso, com sanção (art. 142 do CTN). O lançamento declara a obrigação e constitui o crédito tributário. Ao mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada, o objetivo é expressar que a ocorrência do fato gerador impõe à autoridade fiscal o poder e o dever de lançar. De fato, não há discricionariedade, como pontuou os autores na inicial. Todavia, ao contrário do que alegam os autores, foram respeitados o procedimento e as formalidades exigidas em lei para o lançamento do tributo. Não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade deste ato administrativo. Não é o artigo 659, § 2o, do CPC, que define o momento do lançamento do ITCMD, mas a legislação tributária correspondente. Se a Fazenda Pública, após o fato gerador deste tributo, tem como apurar o montante do tributo devido, em especial após as declarações de valores dos bens no processo de arrolamento, já poderá efetivar o lançamento. No arrolamento sumário, os herdeiros, na petição inicial, informam e atribuem valor aos bens do espólio (art. 660, III, do CPC) e, com base nesta informação, a Fazenda Pública já tem a prerrogativa de realizar o lançamento, caso concorde com a avaliação. O objetivo da norma processual mencionada na inicial não é disciplinar o lançamento administrativo do ITCMD, mas conferir celeridade ao processo de arrolamento, para que discussões tributárias não retardem o processo. Apenas isso. Na parte final do § 2o do artigo 659, a norma processual impõe seja observada a legislação tributária. Aliás, no caso do ITCMD, a autoridade administrativa constitui o crédito tributário com base nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, como ocorre no caso de arrolamento sumário, em que o valor dos bens é informado pelos herdeiros. É raro caso de lançamento “por declaração”, embora possa ser realizado o lançamento “de ofício”, se houver dúvidas, omissões, erros ou irregularidades. No momento em que realizado o lançamento, a autoridade administrativa já tinha ciência do valor dos bens do espólio e, por isso, não teria que aguardar o trânsito em julgamento para ser formalizado. A decisão do juízo da Vara de Sucessões está absolutamente correta, pois como no arrolamento sumário a Fazenda Pública não participa do processo até homologação, é óbvio que deverá ser intimada para tomar ciência do fato gerador da obrigação tributária, a fim de que possa realizar o lançamento administrativo. No entanto, se a Fazenda Pública, com base nas declarações dos herdeiros, consegue apurar o montante devido, não há que se mencionar em “lançamento prematuro”. Com a ocorrência do fato gerador e a definição do valor dos bens, a Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado está autorizada a proceder o lançamento administrativo. Os precedentes colacionados estão em sintonia com o acima afirmado. A Fazenda Pública somente é intimada após a expedição do formal de partilha, porque não participa do processo de arrolamento sumário, justamente para dar celeridade ao processo, que não poderá ficar travado por questões tributárias. Todavia, nada impede que, ciente do fato gerador, antes da expedição do formal de partilha, realize o lançamento, a partir das declarações dos herdeiros existentes nos autos. A vinculação mencionada no § único do artigo 142 não tem qualquer relação com o § 2o do artigo 659 do CPC. Não há qualquer erro de direito no procedimento administrativo de lançamento. A confusão é evidente. O fato de norma processual determinar a intimação da Fazenda Pública para apuração das questões tributárias, não impede o ente público de, à vista de todos os elementos à disposição, o que só ocorreu ao final do inventário/arrolamento (documentos acostados), já de posse de todos os valores dos bens, realize o lançamento respectivo. O lançamento administrativo somente ocorreu após a ocorrência do fato gerador e da Fazenda Pública ter informação, dos próprios herdeiros, sobre os valores dos bens do espólio. Por estes motivos, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, fato que impõe a rejeição da tutela provisória de urgência requerida. INDEFIRO o pedido de tutela provisória, em toda a extensão. O caso em discussão, por se submeter integralmente ao princípio da legalidade, não admite autocomposição, motivo pelo qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para apresentar contestação, com as advertências legais. Intime-se. Contra a referida decisão que indeferiu a antecipação de tutela os autores interpuseram Agravo de Instrumento (0727851-40.2019.8.07.0000), o qual foi distribuído, em 18/12/2019, ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, que indeferiu liminarmente o pedido de antecipação de tutela recursal conforme consta no andamento processual daqueles autos. Não houve ainda julgamento do mérito do agravo. O pedido formulado naquele agravo consiste: “a) a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que seja declarada a suspensão do lançamento tributário relativos ao ITCMD dos três autores, ante a nulidade do lançamento; e b) em decisão terminativa, a confirmação da tutela de urgência, para que seja reconhecida definitivamente a nulidade do lançamento, e a consequente inexigibilidade do crédito tributário.” (ID 52613606 da ação original) Antes da interposição do agravo supracitado, os autores peticionaram nos autos informando ao juízo a quo que firmaram negócio jurídico envolvendo a cessão de direitos hereditários e antecipação da posse relativa aos imóveis herdados e já partilhados em arrolamento de bens nos autos 0722555-68.2018.8.07.0001, já extintos por sentença, e cujo pagamento do ITCMD está em discussão nesta ação relacionada ao presente agravo. Naquela petição, os autores alegaram fato superveniente, repetindo os argumentos quanto a urgência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e reiteraram o pedido de antecipação de tutela (ID 52368260 dos autos da ação originária). Após a juntada da referida petição, o Magistrado proferiu a decisão ora agravada, pela qual definiu que o pedido posto já fora apreciado e indeferido em decisão anterior e que constante do ID 50965081. Eis o pronunciamento impugnado: “Trata-se de ação de declaração de nulidade de lançamento tributário proposta por VITOR JOSÉ DE VASCONCELOS GROSSI e OUTROS contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alegam que são herdeiros legítimos do falecido JOSÉ GERARDO GROSSI, cujos bens foram arrolados em processo que tramitou na 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Afirmam que o processo de arrolamento e partilha foi consensual, tendo sido homologado em 24/06/2019, com determinação para expedição do formal de partilha e intimação da Fazenda Pública para, em procedimento próprio, realizar o lançamento do ITCMD. Argumentam que o lançamento do imposto ocorreu ainda com o processo em curso, com vencimento para 28/06/2019, embora a sentença tenha transitado em julgado apenas em 04/07/2019. Por isso, pretendem, em sede de tutela provisória de urgência, a declaração de nulidade do lançamento tributário dos autores para com o Fisco Distrital no que concerne ao ITCMD emitido antes do fim do processo de arrolamento sumário. O pedido de tutela provisória foi INDEFERIDO (ID 50965081). Não obstante, por meio da petição de ID 52368260, os autores informam a celebração de negócio jurídico envolvendo a cessão de direitos hereditários e antecipação da posse de um dos imóveis arrolados no processo de sucessão. Alegam que para a realização da transferência de titularidade no Registro do Imóvel é obrigatória a quitação do ITCMD, razão pela qual reiteram a urgência da tutela jurisdicional pleiteada. Conforme decisão que indeferiu a tutela provisória (ID 50965081), o lançamento administrativo somente ocorreu após a ocorrência do fato gerador e da Fazenda Pública ter informação, dos próprios herdeiros, sobre os valores dos bens do espólio. Assim, entendeu-se não haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o que determinou a rejeição da tutela provisória requerida. Portanto, nada a prover. Aguarde-se o prazo para o requerido apresentar contestação.” (grifo nosso) Verifica-se que a decisão agravada, embora conste a nomenclatura “decisão interlocutória”, não traz conteúdo decisório. A decisão apenas definiu que o pedido posto novamente já havia sido apreciado e indeferido. Ou seja, o que se observa no presente recurso é que os agravantes, por via transversa, pretendem renovar o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário que já é objeto de discussão nesta Corte nos autos do Agravo de Instrumento (0727851-40.2019.8.07.0000), o que certamente não se pode admitir. Se há fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de antecipação de tutela, deve ser levado ao conhecimento do Relator do agravo pendente de julgamento. Não ser interposto novo agravo. Assim, observando o disposto no artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator negará seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme demonstrado, o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado seja em razão da ausência de conteúdo decisório da decisão agravada, seja porque o que posto novamente a apreciação já havia sido objeto de apreciação, pedido indeferido e disto interposto o Agravo de Instrumento pendente de julgamento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por ser inadmissível. Intimem-se o agravante. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora